Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Na hipótese em apreço,
ressai da decisão impugnada que a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado deu-se pois teria praticado fato novo definido como crime doloso, pelo qual restou pronunciado, ao passo que mostra-se coerente e idônea a medida adotada pela d. autoridade reputada de coatora, haja vista a indicação do cometimento de
falta
grave e a frustração dos fins da execução, de modo que afastar as conclusões contidas no édito judicial exigiria dilação probatória, incompatível com a cognição célere e sumária do habeas corpus.

3.

Ação extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE:

NATIELBER MENDES DELGADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
regredi-lo do regime semiaberto para o fechado

nos autos do PEP n.o
0005279-35.2013.8.11.000.

Contextualizando a presente a impetração, narra o causídico que o paciente cumpria pena no
regime
semiaberto e, em razão de ação penal contra si ajuizada e em trâmite no juízo da 2o Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréo/MT, dando conta do seu suposto envolvimento na prática de crime de homicídio qualificado, o Juízo da Execução Penal ora acoimado de autoridade coatora, após ouvi-lo em audiência de justificação, o regrediu definitivamente para o regime fechado na data de 26/08/2020.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que a
decisão combatida carece de fundamentação
, porquanto o magistrado singular
regrediu o paciente ao regime fechado de forma automática
, desconsiderando as justificativas apresentadas, bem assim ignorou as ilegalidades apontadas que demonstrariam a fragilidade, quiçá inexistência dos indícios de autoria atribuídos ao paciente na ação penal que tramita na Comarca de Poxoréo/MT, cuja decisão de pronúncia ainda pende de confirmação porque interposto recurso pela Defesa, a autorizar a manutenção do reeducando no regime semiaberto.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, permitindo-lhe a imediata continuação do cumprimento da pena no regime semiaberto.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 64058971 ao ID 64058977

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 65974482) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 66817968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 68199956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que decretou a regressão definitiva da paciente ao regime fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Ressai dos autos eletrônicos q
ue o paciente
Natielber Mendes Delgado
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0005279-35.2013.811.0064 (SEEU), em que cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, decorrente da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado. Diante do adimplemento dos requisitos para a progressão de regime, em audiência admonitória realizada no dia
21/02/2019
, a autoridade impetrada admoestou o paciente acerca das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto (ID 64058971 – Pág. 147/151).

Sucede que, na data de
27/03/2019
, o recuperando teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo da 2o Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréo, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013, tendo sido denunciado nos autos da ação no 0000316-27.2019.8.11.0014.

Na sequência, sobrevindo ao juízo das execuções penais a notícia de que, o reeducando teria se envolvido em nova prática delituosa,
houve a designação de audiência de justificação e posterior regressão definitiva ao regime mais gravoso em 15/09/2020.

Inconformada, a defesa interpôs o presente remédio, aduzindo que a regressão do paciente ao regime fechado configura constrangimento ilegal, ao argumento de que o suposto cometimento de fato definido como crime não implica no retorno automático ao regime mais severo, ao que agrega a tese da fragilidade dos indícios de autoria da ação penal em que o paciente é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa.

Sem delongas, tenho que a razão não assiste ao impetrante.

De proêmio, importante destacar que a prisão do reeducando no curso da execução não somente configura o cometimento de fato definido como crime doloso, como, também, o descumprimento de condição a ela imposta para o cumprimento da pena em regime semiaberto, fato este que, nos termos do art. 118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, c/c art. 52, todos da LEP, caracteriza falta grave, a ensejar a sua regressão ao regime fechado, independentemente de sentença penal transitada em julgado.

Na hipótese em que o paciente obteve a progressão ao regime intermediário e, em audiência admonitória, toma conhecimento e aceita as condições impostas, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências pode leva-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade para os seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a importar a sua regressão para o regime mais severo.

Desta feita, como o caso retratado nos autos eletrônicos demonstra o cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução, constata-se a aparente carência de senso de responsabilidade do reeducando ou, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que não há como considerar que a regressão de regime se revela flagrantemente desproporcional ou incompatível com os fins de ressocialização da pena.

De outro lado, embora o impetrante sustente a tese de negativa de autoria do cometimento do crime pelo qual foi preso no curso da execução penal, ressalto que a via eleita não comporta exame da tese de negativa de autoria, conforme dicção do
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, segundo o qual “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Mormente na hipótese em que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nas normas penais incriminadoras dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013, pelo juízo da 2o Vara da Comarca de Poxoréo/MT, nos autos da ação penal no 0000316-27.2019.8.11.0014 (ID
64058977
).

Nesse contexto, inviabiliza-se, na via eleita, o reconhecimento da propalada inocência do paciente, pois isto exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via da ação constitucional. A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o acolhimento das alegações defensivas concernente a fragilidade dos indícios de autoria.

Logo, tendo o paciente frustrado os fins da execução, mostra-se coerente e idônea a decisão de regressão de regime, de modo que afastar as conclusões da d. autoridade acoimada de coatora
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. REGRESSÃO DE REGIME,
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado.

6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) – destaquei.

Ademais, nos termos do
Enunciado n.o 526
da súmula do Superior Tribunal de Justiça
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
, a afastar o argumento de que a medida adotada viola o princípio da presunção de inocência.

De outro lado, ao revés do sustentado pela defesa, a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal no
0000316-27.2019.8.11.0014
foi relaxada por acórdão proferido pela 1o Câmara Criminal deste Sodalício, no bojo do
Habeas Corpus
no 1014904-30.2020.811.0000, em razão da ausência de fundamentação na sentença de pronúncia acerca da manutenção dos requisitos da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 413 § 3o do CPP, não havendo qualquer menção na decisão desta Corte de Justiça acerca da alardeada fragilidade dos indícios de autoria (ID 64058974).

À vista de todo o exposto, impede-se considerar a decisão que, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação, determinou-lhe a regressão ao regime prisional fechado como causadora do alardeado constrangimento ilegal, porquanto, a toda evidência, tal pronunciamento está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento jurisprudencial.

Portanto, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Natielber

Mendes Delgado
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020